Tribunal: TCU
Processo: 016.764/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8419/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.764/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Auta de Paula Raimundo da Silva (XXX.306.249-XX); Elizabeth Teixeira Moura (XXX.561.029-XX); Giane Karina Pires (XXX.476.919-XX); Isaura dos Santos Costa (XXX.931.060-XX); Jacira Teixeira Moura (XXX.840.859-XX); Jupiara Ferreira de Lima Bochi (XXX.031.690-XX); Juraci da Silva Costa (XXX.686.070-XX); Lilian Teixeira Moura (XXX.445.299-XX); Luciana Carmelita da Costa (XXX.557.139-XX); Monica Moura Nadolny (XXX.830.369-XX); Nara Andrea da Costa (XXX.117.539-XX); Vera Marcia da Costa Silveira (XXX.640.409-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.